Tribunal: TJSP
Processo: 3000782-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – Autuação fiscal por creditamento indevido - - Decisão agravada que garantiu a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e a não inscrição do nome da empresa no CADIN, ou eventual protesto, após o oferecimento de seguro garantia - Pretensão de reforma da decisão – Impossibilidade – Suspensão do registro do devedor no CADIN sujeita à suspensão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – Autuação fiscal por creditamento indevido - - Decisão agravada que garantiu a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e a não inscrição do nome da empresa no CADIN, ou eventual protesto, após o oferecimento de seguro garantia - Pretensão de reforma da decisão – Impossibilidade – Suspensão do registro do devedor no CADIN sujeita à suspensão da exigibilidade do crédito – Artigo 8o da Lei Estadual no 12.799/2008 – Acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 2130357-39.2020.8.26.0000, em que se reconheceu o direito do contribuinte à suspensão da exigibilidade do crédito tributário até decisão final, com fundamento no artigo 151, inc. V do CTN - Decisão mantida, por outro fundamento – Recurso desprovido.